Tribunal: TJBA
Processo: 8002938-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002938-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANIR CALEFFI

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

AGRAVADO: DEIL DILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
REGINALDA PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO, EDVALDO BRITO FILHO, DEISE LUCIANA SANTOS ALMEIDA, EDVALDO PEREIRA DE BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NOVA VALORAÇÃO JURÍDICA QUANTO À IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E X, DO CPC). INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002938-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante IVANIR CALEFFI e como embargada DEIL DILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto dA relatora.